Tribunal: TJSP
Processo: 1007491-08.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Pretensão de ressarcimento de valor originário de transações fraudulentas através de cartão de crédito. Parcial procedência. Inconformismo das partes. Ré não é beneficiária do pagamento. Atuação restrita à intermediação. Participação da requerida no evento danoso não comprovada. Requerente não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Pretensão de ressarcimento de valor originário de transações fraudulentas através de cartão de crédito. Parcial procedência. Inconformismo das partes. Ré não é beneficiária do pagamento. Atuação restrita à intermediação. Participação da requerida no evento danoso não comprovada. Requerente não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Instituições financeiras respondem objetivamente pelas fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias. Inteligência da Súmula no 479 do E. STJ. Sentença reformada.

RECURSO DA RÉ PROVIDO, DESPROVIDO O DO AUTOR.